Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-37.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HILARIO ANTONIO DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: HILARIO ANTONIO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
IMPGUNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. AFASTADA – MÉRITO.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. JUNTADA DE CERTIDÕES
APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. QUITAÇÃO COMPROVADA -
INELEGIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E OBJETO DA
IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO
POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DO DIPLOMA.
ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “J” DA LC 64/90. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE. ELEIÇÕES 2016. PRAZO DE 08 ANOS NÃO
TRANSCORRIDOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nos termos do art.8º da LC nº64/90 e art.58, §3º, da Res. TSE
nº23.609/2019, o prazo recursal nos processos de registros de
candidatura se inicia após o prazo de 3 (três) dias para apresentação da
sentença em cartório. Recurso tempestivo.
2.No tocante à ausência de quitação eleitoral reconhecida em sentença,
depreende-se que o candidato, ainda que somente com o recurso, trouxe
certidões comprovando o adimplemento do parcelamento da multa
eleitoral. Quitação comprovada.
3.Em que pese a ausência de insurgência recursal por parte do Ministério
Público de primeiro grau, o entendimento jurisprudencial é o de que o
reconhecimento de inelegibilidade é matéria de ordem pública, podendo
ser aferida em qualquer grau de jurisdição.
Num. 19743566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092

4.Candidato condenado, nas Eleições de 2016, por captação ilícita de
sufrágio (art.41-A da Lei nº9.504/97), às penas de multa e cassação do
diploma.
5.A inelegibilidade sanção - prevista no art.22, inciso XIV, da LC nº64/90
para os casos em que se reconhece abuso – não se confunde com a
inelegibilidade decorrente da condenação por captação ilícita de sufrágio,
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “j” da Lei Complementar nº 64/90”.
6.Diante da incidência da hipótese de inelegibilidade, é de se manter o
indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura – RRC do
recorrente, ainda que por fundamentos diversos dos expressos em
sentença.
7.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe pro

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600167-37.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600167-37.2020.6.16.0155
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600167-
37.2020.6.16.0155 (DRAP n.º 0600164-82.2020.6.16.0155) que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura e julgou improcedente o pedido de registro de candidatura de Hilário
Antônio de Souza - PSL, na forma dos artigos, 46 e 50 da Resolução 23.609/2019 do TSE e art. 487, I
do Código de Processo Civil, nem como art. 11, §1º, VI da Lei 9.504/97. (Impugnação de Registro de
Candidatura - AIRC - proposta pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná em face do
pré-candidato Hilário Antônio de Souza, filiado ao Partido Social Liberal - PSL, que pleiteia o
registro de candidatura para disputar o cargo de vereador do Município de Piraquara vez que o pré-
candidato, ora impugnado, possui condenação transitada em julgado nos autos de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0000567-42.2016.6.16.0155, por captação ilícita de sufrágio no
pleito de 2016, estando, portanto, inelegível). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HILARIO ANTONIO DE SOUZA (RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19743
566
17/11/2020 14:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.245
RECURSO ELEITORAL 0600167-37.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: HILARIO ANTONIO DE SOUZA
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
IMPGUNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. AFASTADA – MÉRITO.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. JUNTADA DE CERTIDÕES
APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. QUITAÇÃO COMPROVADA -
INELEGIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E OBJETO DA
IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO
POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DO DIPLOMA.
ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “J” DA LC 64/90. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE. ELEIÇÕES 2016. PRAZO DE 08 ANOS NÃO
TRANSCORRIDOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nos termos do art.8º da LC nº64/90 e art.58, §3º, da Res. TSE
nº23.609/2019, o prazo recursal nos processos de registros de
candidatura se inicia após o prazo de 3 (três) dias para apresentação da
sentença em cartório. Recurso tempestivo.
2.No tocante à ausência de quitação eleitoral reconhecida em sentença,
depreende-se que o candidato, ainda que somente com o recurso, trouxe
certidões comprovando o adimplemento do parcelamento da multa
eleitoral. Quitação comprovada.
3.Em que pese a ausência de insurgência recursal por parte do Ministério
Público de primeiro grau, o entendimento jurisprudencial é o de que o
reconhecimento de inelegibilidade é matéria de ordem pública, podendo
ser aferida em qualquer grau de jurisdição.
Num. 19743566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092

4.Candidato condenado, nas Eleições de 2016, por captação ilícita de
sufrágio (art.41-A da Lei nº9.504/97), às penas de multa e cassação do
diploma.
5.A inelegibilidade sanção - prevista no art.22, inciso XIV, da LC nº64/90
para os casos em que se reconhece abuso – não se confunde com a
inelegibilidade decorrente da condenação por captação ilícita de sufrágio,
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “j” da Lei Complementar nº 64/90”.
6.Diante da incidência da hipótese de inelegibilidade, é de se manter o
indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura – RRC do
recorrente, ainda que por fundamentos diversos dos expressos em
sentença.
7.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID. 12808716) por HILÁRIO ANTÔNIO DE SOUZAem
face da sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara/PR que indeferiu o
para concorrer ao cargo de Vereador das
pedido de registro de candidatura do Recorrente
eleições de 2020 no Município Piraquara, em razão de pendência de comprovação de
pagamento de multa eleitoral, imposta nos autos de AIJE nº0000567-42.2016.616.0155.
Verifica-se ainda da referida decisão que o Juízo
entendeu que não se aplicaria a causa
a quo
de inelegibilidade prevista no art.1º, inciso I, “j” da Lei Complementar nº64/90, pois teria sido
afastada pelo Tribunal Regional Eleitoral no julgamento de recurso interposto na referida ação
de investigação.
2.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que juntou o comprovante
demonstrando o pagamento do valor de R$ 153,16, certidão da PGFN e certidão de quitação
eleitoral, onde consta o parcelamento.
3. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença com o
consequente deferimento do pedido de Registro de Candidatura para concorrer às eleições de
2020.
5.O Ministério Público Eleitoral em suas contrarrazões manifestou-se pelo provimento do
Recurso interposto pelo recorrente, sustentando que é possível a complementação da
documentação mesmo após o indeferimento do Registro, preservando o exercício do direito
político do recorrente (ID 12809066).
Num. 19743566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092

6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo não conhecimento e,
no mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 17583066).
7.Quanto à admissibilidade do recurso, a d. Procuradora Regional Eleitoral alegou a sua
intempestividade, porquanto a sentença foi publicada no dia 15.10.2020 e orRecurso foi
protocolado no dia 20.10.2020 – após o transcurso do tríduo legal previsto pelo artigo 58, §2º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, razão pela qual manifestou-se pelo não conhecimento do
Recurso.
8.No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em razão da ausência de condição
de elegibilidade relativa à quitação eleitoral e da existência de causa de inelegibilidade
decorrente de sentença condenatória transitada em julgado pela prática de captação ilícita de
sufrágio.
É o relatório.
VOTO
1. Inicialmente, é de se ressaltar que não se vislumbra a intempestividade recursal sustentada
pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer.
2.Isto porque, em que pese a sentença tenha sido publicada em Mural Eletrônico no dia
14.10.2020, é de se observar o disposto no art.8º da LC nº64/90 e art.58, §3º, da Res. TSE
nº23.609/2019, que assim dispõe:
Art. 8° Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apresentará
a sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste
momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral.

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias após a
conclusão dos autos ao juiz eleitoral
(...)
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias contados
da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará a correr, para
as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele tríduo.

3.Ou seja, o prazo recursal de 3 (três) dias passa a correr apenas após o término do prazo de 3
(três) dias para apresentação da sentença em cartório.
4.No caso em apreço, verifica-se que a conclusão se deu em 14.10.2020, mesma data em que
a sentença recorrida foi proferida:
Num. 19743566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092

5.Ou seja, nos termos dos dispositivos citados, o prazo recursal de 3 (três) dias se iniciou em
18.10.2020. Considerando que o candidato interpôs o recurso em 20.10.2020, este se revela
tempestivo.
6.Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, é de conhecer do recurso.
7.No mérito, verifica-se que a sentença de primeiro grau, após entender não ser aplicável ao
caso em concreto a inelegibilidade prevista no art.1º, inciso I, “j” da Lei Complementar nº64/90,
indeferiu o registro de candidatura do recorrente pela ausência de quitação eleitoral, em razão
da não comprovação de pagamento de multa eleitoral imposta nos autos de AIJE
nº0000567-42.2016.616.0155.
8.Com as suas razões recursais, o recorrente apresentou: a) certidão positiva com efeitos de
negativa, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
, comprovando
16.10.2020
que está adimplindo com o parcelamento da multa (ID 12808816); b) certidão emitida pelo
Cartório da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara em
, atestando que o candidato está
20.10.2020
atualmente quite com a Justiça Eleitoral, em decorrência do referido parcelamento (ID
12808766).
9.Nesse sentido, essa Corte vem admitindo a juntada de novos documentos, enquanto não
esgotadas as instâncias ordinárias, a fim de propiciar melhor análise dos direitos pleiteados à
Justiça Eleitoral. Veja-se:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS. DRAP. IRREGULARIDADE
FORMAL. JUNTADA DE DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE
ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. TERMO
Num. 19743566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092

DE RATIFICAÇÃO ASSINADO PELO PRESIDENTE DO PARTIDO. IRREGULARIDADE
SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos tendentes a
suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o encerramento das instâncias
ordinárias.
2.Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo ser superada em razão da
ratificação do presidente do partido, evitando-se que formalismos excessivos restrinjam o
exercício dos direitos políticos. Precedente T.R.E./PR
3.Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do DRAP.
(TRE/PR. RE 0600304-35.2020.6.16.0182. Rel. Dr. ROGÉRIO DE ASSIS. Acórdão nº56.21.
Julgado em 27.10.2020)

10.Dessa forma, tais documentos, ainda que juntados apenas com o recurso eleitoral, são
suficientes para comprovar a quitação eleitoral do recorrente, nos termos da Súmula nº50 do
TSE:
O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de
seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a
ausência de quitação eleitoral.

11.Contudo, há ainda outro óbice ao deferimento do registro de candidatura do recorrente.
12.Não obstante o Juízo
tenha afastado a incidência da causa de inelegibilidade prevista
a quo
no art.1º, inciso I, alínea “j” da Lei Complementar nº64/90, verifica-se que essa deve ser
reconhecida no caso em apreço.
13.De plano, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, em que
pese a ausência de insurgência recursal por parte do Ministério Público de primeiro grau, o
entendimento jurisprudencial é o de que o reconhecimento de inelegibilidade é matéria de
ordem pública, podendo ser aferido em qualquer grau de jurisdição.
14.Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO
ELEITO. CASO DE INDEFERIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS ELEITORAIS ORDINÁRIAS, DO
PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA, EM FACE DE DECISÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL QUE MANTEVE O PARECER PRÉVIO DO TC DE MINAS GERAIS PELA
REJEIÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO, POR NÃO ATINGIMENTO DO QUORUM DE 2/3
DOS SEUS VEREADORES, PARA A RECUSA DO DITO PARECER. CONTAS DE 2004 DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO ÀS QUAIS SE NEGOU APROVAÇÃO, COM A
MANUTENÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO TCE DE MINAS GERAIS, EM VIRTUDE DA NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO EM EDUCAÇÃO. VÍCIO HAVIDO POR SANÁVEL.
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G DO INCISO I DO ART. 1o DA LC
64/90. RECURSO ESPECIAL DE RAFANELI SALLES DE ALMEIDA A QUE SE DÁ
PROVIMENTO PARA DEFERIR O REGISTRO DE SUA CANDIDATURA AO CARGO DE
PREFEITO DE PEQUERI/MG.
Num. 19743566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092

1. Afastam-se as alegações da agremiação partidária de que não seria possível aproveitar-se de
impugnação ajuizada por parte ilegítima como notícia de inelegibilidade. Consoante a
jurisprudência consolidada desta Corte Eleitoral, o Juízo Monocrático é competente para
indeferir, mesmo de ofício, o Registro de Candidatura dos candidatos a cargos eletivos,
sobretudo por constituírem as causas de inelegibilidade matéria de ordem pública, ou
. (...)
seja, matérias que podem ser conhecidas, com ou sem notícia de inelegibilidade
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 42303, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 81, Data 26/04/2017, Página 77/78)

15.Ademais, cumpre ressaltar que não se aplica ao caso o previsto no art.37
, da Res. TSE
[1]
nº23.609/2019, vez que a referida inelegibilidade foi objeto da impugnação ao registro de
candidatura apresentada pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, conforme consta no
ID 8009349, tendo o recorrente se manifestado sobre a matéria em sua contestação (ID
13480196).
16.Dessa forma, e considerando o efeito devolutivo do recurso eleitoral, verifica-se que não se
encontra qualquer óbice para o conhecimento dessa matéria nesta instância.
17.Fixadas essas premissas, cumpre destacar o previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “j” da Lei
Complementar nº 64/90:
“Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo
(...)
j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio,
por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta
vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do
registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição;”

18.Conforme já referido, o recorrente foi condenado por captação ilícita de sufrágio, nas
Eleições Municipais de 2016, nos autos de AIJE nº0000567-42.2016.616.0155. A decisão
proferida por este Tribunal Regional Eleitoral restou assim ementada:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A
DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO DE
PODER ECONÔMICO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A GRAVIDADE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS NO CONTEXTO DA ELEIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 tem como bem jurídico tutelado a livre vontade do eleitor,
de modo que a captação ilícita de sufrágio se configura com a comprovação da compra de um
único voto, desde que seja feita de forma robusta.
2. A prova testemunhal, quando coesa e corroborada por outros elementos indiciários, é apta a
comprovar a captação ilícita de sufrágio.
Num. 19743566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092

3. O abuso de poder econômico se configura pela "utilização excessiva, antes ou durante a
campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico,
buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando a normalidade e a legitimidade
das eleições" TSE. AgRg no RCED 580, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 1º.11.2011.
4. A comprovação do oferecimento de vantagem econômica a poucos eleitores, que nem
sequer foi honrado pelo candidato, muito embora seja conduta ilícita e imoral, não configura
abuso de poder econômico em virtude da ausência de conteúdo econômico e de gravidade no
contexto da eleição.
5. Recurso parcialmente provido para o fim de afastar o reconhecimento do abuso de poder
econômico e a declaração de inelegibilidade.
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL n 56742, ACÓRDÃO n 53603 de 07/11/2017, Relator(aqwe)
NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/11/2017 )

19.Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente em sua contestação, verifica-se
que
, nos termos do art.41-A da Lei
ocorreu sua condenação por captação ilícita de sufrágio
nº9.504/97, tendo sido afastado apenas o reconhecimento do abuso de poder econômico.
20.Tal constatação é evidente do próprio conteúdo do dispositivo da referida decisão, relatada
pelo Eminente Des. Nicolau Konkel Júnir:
“Ante exposto, deixo de acolher o parecer do Ministério Público Eleitoral e voto pelo
conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu parcial provimento, mantendo a
e
condenação do recorrente às sanções previstas no artigo 41-A da Lei ne 9.504/97
reformando a decisão no que tange ao reconhecimento do abuso de poder econômico,
excluindo, por conseguinte, a declaração de inelegibilidade tanto do recorrente quanto das
corres, o que faço com fulcro no artigo 1005 do Código de Processo Civil.”

21.É de se ressaltar que houve também a
.
cassação do diploma do recorrente
22.Nesse contexto, verifica-se que a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea “j” da Lei Complementar nº 64/90 é patente, vez que houve decisão condenatória
transitada em julgado por captação ilícita de sufrágio em desfavor do recorrente, sendo que
este inclusive encontra-se pagando multa a ele imposta nos referidos autos, conforme
demonstrado anteriormente.
23.Em julgamento de caso bastante semelhante ao em apreço, o Tribunal Superior Eleitoral
fixou as balizas reviu sua jurisprudência anterior e, em paradigmático julgado relativo às
eleições 2016, fixou as premissas para o reconhecimento da referida inelegibilidade nos casos
de captação ilícita de sufrágio, nos seguintes termos:
“(...)
3. Há precedente específico deste Tribunal, invocado pelo recorrente em todas as fases do
processo, no sentido de que a inelegibilidade da alínea j não fica caracterizada em relação a
quem somente foi penalizado com multa, ainda que, no mesmo processo, os candidatos
beneficiados tenham tido o seu registro cassado pela prática de conduta vedada (AgR-RO
2921-12, rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS em 27.11.2014).
(...)
Num. 19743566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092

9. Em observância à necessidade de sinalizar a alteração da jurisprudência para os pleitos
futuros, cabe tecer, a título de obiter dictum, algumas considerações sobre o tema em análise, a
fim de apontar, desde já, a necessidade de reexame da jurisprudência mencionada.
10. Além da referência genérica à condenação por corrupção, a inelegibilidade do art. 10, 1, j, da
LC 64/90 contempla três espécies específicas de condenação: captação ilícita de sufrágio (Lei
9.504/97, art. 41-A); doação, captação ou gastos ilícitos de recursos públicos em campanhas
eleitorais (Lei 9.504/97, art. 30-A) e (iii) condutas vedadas aos agentes públicos (Lei 9.504/97,
arts. 73, 74 e 77).
11. É correta a diferenciação de situações tratada no precedente apontado (AgR-RO 2921-12).
12. Consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal, na hipótese de captação ilícita de sufrágio,
somente o candidato que praticou a compra de voto ou a ela anuiu tem legitimidade para compor
o polo passivo da representação (RO 6929-66, rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 30.5.2014; RO
1800-81, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 30.4.2014; REspe 39364-58, rel. Min. Carmen Lúcia, DJE
de 3.2.2014; REspe 19.566, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 26.4.2002; RP 3-73,
rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 26.8.2005), e, "uma vez reconhecida a captação ilícita de
sufrágio, a multa e a cassação do registro ou do diploma são penalidades que se impõem ope
legis”. Precedentes: AgRg no RO 791/MT, rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 26.8.2005; REspe
21.022/CE, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 7.2.2003; AgRg no REspe 25.878/RO, desta
relatoria, DJ de 14.11.2006" (REspe 277-37, rel. Min. José Delgado, DJ de 11.2.2008).
13. Sobre a captação ilícita de sufrágio, a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido
de que, "existindo decisão colegiada da Justiça Eleitoral, que assentou a caracterização da
infração do art. 41-A da Lei das Eleições, é de se reconhecer a inelegibilidade da alínea j,
mesmo em face da peculiaridade do caso concreto, em que foi imposta apenas a sanção
pecuniária, devido ao fato de o ora candidato não ter disputado as eleições em que praticou o
ilícito e, portanto, não haver registro ou diploma a ser cassado" (AgR-REspe 81-25, rel. Min.
Henrique Neves, DJE de 28.5.2013). "Isto ocorre porquanto, uma vez praticada a conduta de
captação ilícita de sufrágio, é inafastável a aplicação da pena de cassação do registro ou do
diploma, não sendo sua imposição objeto de juízo de discricionariedade do julgador.
Precedentes" (AgR-RO 979-17, PSESS em 5.10.2010, rel. Min. Aldir Passarinho Junior). No
mesmo sentido: RO 1715-30, rel. Min. Arnaldo Versiani, PSESS em 2.9.2010.
14. Por outro lado, nas ações que versam sobre a prática de captação ilícita de gastos para as
campanhas eleitorais e conduta vedada aos agentes públicos, a discricionariedade na aplicação
das sanções para que o registro ou o diploma do candidato somente possam ser atingidos em
situações graves é exigida pela jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido: AgR-RO 2745-56,
rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 9.11.2012; AgR-REspe 9565164-06, rel. Min. Arnaldo Versiani,
DJE de 9.10.2012; REspe 284-48, rel. Min. Marco Aurélio, red. para o acórdão Min. Nancy
Andrighi, DJE de 10.5.2012; RO 4446-96, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 2.5.2012; REspe
450-60, rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 22.10.201; AgR-RO 5053-93, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de
12.6.2013; RP 2959-86, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 17.11.2010; AgR-RO 5053-93, rel.
Min. Dias Toffoli, DJE de 12.6.2013; AgR-RO 8902-35, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de
21.8.2012; AgR-REspe 435-80, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 27.10.2014; AgR-REspe
158-88, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 9.11.2015; REspe 547-54, rel. Min. Maria Thereza, DJE
de 10.3.2016; AgR-Al 282-34, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 24.2.2016; REspe 530-67, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 2.5.2016.
15. Em razão dessa diferença é que se formou a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que
a simples aplicação de multa por conduta vedada não gera a inelegibilidade prevista no art. 1, I, j,
da Lei Complementar 64/90, consoante referido no item 2 desta ementa.
16. Tal entendimento deve ser mantido, o que equivale dizer que a inelegibilidade em tela estará
caracterizada quando os fatos apurados na representação levam, em juízo de proporcionalidade,
à cassação do registro ou do diploma dos candidatos beneficiados.
Num. 19743566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092

(...)
24. É necessário, pois, rever a jurisprudência, porquanto a melhor interpretação da regra
do art. 1º, l, j, da LC 64/90 é aquela que reconhece a incidência da inelegibilidade a quem
praticou os atos que levaram à condenação da conduta vedada quando a gravidade da
situação verificada leva à cassação do diploma ou do registro dos candidatos
beneficiados. Nessa situação, é até possível que o candidato não venha a ser considerado
inelegível se tiver demonstrado, no título condenatório, que não praticou os atos nem
anuiu a eles. De outra forma, porém, os responsáveis que representam "os condenados"
mencionados no início da alínea j serão sempre inelegíveis se seus atos atingirem
gravidade suficiente para ensejar a cassação do diploma ou do registro dos candidatos
que foram beneficiados com a conduta vedada.
25. Votação por maioria, no sentido de: (i) não incidir a inelegibilidade se o interessado não foi
cassado, mesmo quando ocorra a cassação do candidato beneficiado (Ministra Luciana Lóssio e,
implicitamente, Min. Gilmar Mendes); (ii) a inelegibilidade incide e deve ser reconhecida no
presente caso (Min. Herman Benjamin e Min. Napoleão Nunes Maia; (iii) a inelegibilidade incide,
mas não deve ser reconhecida no presente caso, por força da segurança jurídica (relator, Min.
Luiz Fux e Min. Rosa Weber).
(...) [TSE, REspE nº 40487, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS 27/10/2016, não
destacado no original]”

23.É de se ressaltar, ainda, que não merece prosperar o entendimento exarado pelo
magistrado sentenciante, de que a referida inelegibilidade teria sido afastada pelo já
mencionado acórdão deste TRE/PR.
24.Isto porque resta claro que a referida decisão afastou a
- prevista
inelegibilidade sanção
no art.22, inciso XIV, da LC nº64/90 para os casos em que se reconhece abuso - e não a
, prevista na já
inelegibilidade decorrente da condenação por captação ilícita de sufrágio
citada alínea “j”.
25.Dessa forma, considerando que a condenação por captação ilícita de sufrágio imposta ao
recorrente se deu no contexto das Eleições de 2016, resta claro que o prazo de 8 (oito) anos da
referida inelegibilidade ainda não transcorreu, nos termos da Súmula nº69 do TSE:
Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm
termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo
ano seguinte.

26.Dessa forma, considerando que o recorrente está inelegível, nos termos do artigo 1º, inciso
I, alínea “j” da Lei Complementar nº64/90, é de se manter o indeferimento do seu Requerimento
de Registro de Candidatura – RRC, ainda que por fundamentos diversos dos expressos em
sentença.
27.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do recurso

eleitoral interposto por HILÁRIO ANTÔNIO DE SOUZA, e, no mérito, nego-lhe
provimento mantendo o indeferimento do seu registro de candidatura, ainda que por outros
,
fundamentos.
Num. 19743566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator

[1] Art. 37. Na hipótese do §2º do art. 36 desta Resolução, o Ministério Público Eleitoral será intimado
após a manifestação do interessado para, no prazo de 2 (dois) dias, apresentar parecer, o qual deverá ser
adstrito ao impedimento identificado de ofício pelo juiz ou relator.
Parágrafo único. Findo o prazo assinalado no caput, os autos serão conclusos para julgamento.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600167-37.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: HILARIO ANTONIO DE SOUZA -
Advogados do RECORRENTE: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - PR0068775, EDUARDO
FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19743566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 14:25:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111714251829100000019121092
Número do documento: 20111714251829100000019121092